Tribunal: TJMT
Processo: 1010778-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010778-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ADMIR DA SILVA DUARTE - CPF: 487.288.701-82 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSENCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO (CPC, ART. 1.022) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – INCORRÊNCIA – VÍCIO SUSCITADO COMO PRETEXTO PARA MANIFESTAR MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ADMIR DA SILVA DUARTE
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1010778-71.2021.811.0041, originário dos autos da ação de “
Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”, ajuizada pelo embargante contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., KROTON EDUCACIONAL S.A. e UNIC EDUCACIONAL LTDA, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelas rés, ora embargadas, para afastar a condenação indenizatória a título de danos morais, pois o exame do conjunto fático-probatório mostrou que “
a situação fática retratada nos autos não traz consigo circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão indenizável de ordem moral, eis que, embora não se discuta que a cobrança indevida é capaz de gerar aborrecimento e/ou angustia, o fato em si não é suficiente para prontamente ofender os predicados personalíssimos de quem se exige, ainda que indevidamente, o pagamento da dívida, e, no caso, não há demonstração da existência de outros atos lesivos ou, então, excepcional intensidade da indignação/sofrimento naturalmente experimentado pelo autor em razão da cobrança indevida
”, inclusive, “
embora ventile a tese de ‘
desvio produtivo do consumidor’, o autor não trouxe e nem produziu no curso do processo prova de efetiva e concreta demonstração de prejuízo às suas atividades em razão do ato ilícito, o que, repito, era imprescindível para o êxito da sua pretensão
”
(cf. Id. no 139916656).

O embargante suscita preliminar de “
cerceamento de defesa pelo impedimento de sustentação oral
”, aduzindo que, durante a sessão de julgamento, o seu advogado “
fez um chamamento do feto a ordem em razão da análise desse relator em relação ao objeto da ação, uma vez que tratava-se de declaração de inexistência de debito com danos morais pela teoria do desvio produtivo, sendo que esse julgador reformou a apelação com base em ausência de provas dos danos morais
”, porém, “
foi SILENCIADO por esse relator sob argumento de que o problema administrativo no CLICKJUD impediria a parte de fazer sua réplica na forma de sustentação oral, como se um procedimento administrativo tivesse o condão de subjugar o direito constitucional do embargante ao contraditório e ampla defesa
”, asseverando, nesse sentido, que, “
conforme julgado do STJ o direito constitucional da parte em ser ouvida em sua sustentação oral não pode ser subjugada as falhas e inexatidões de procedimentos administrativos interno do tribunal, se fazendo presente a parte por seu advogado ao ato da sessão o julgador não poderia ter impedido de sustentar quando solicita a palavra, ainda que na hipótese de apenas uma das partes tenha conseguindo formalizar o pedido, estando presente a parte adversa e pedindo a palavra o julgador deve imediatamente oportunizar a palavra pelo prazo regimental
”.

Sustenta, no mérito, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar todos fundamentos fáticos e jurídicos necessários à justa solução da lide, notadamente ao desprezar que a sua pretensão indenizatória está fundada na “
teoria do desvio produtivo
”, motivando a conclusão decisória em circunstâncias diversas daquelas discutidas nos autos; nesse sentido, enfatiza que “
o objeto do pedido de dano moral o desvio produtivo do consumidor,
(pois)
ficou por dois anos tentado resolver administrativamente a querela, inclusive mediante recurso administrativo junto ao PROCON/MT
”, e ressalta que, “
independente das convicções pessoais do julgador sobre o assunto, há questões processuais intransponível que esse Relator não pode ignorar
”, como o fato de que “
a embargada em momento algum enfrentou a tese de desvio produtivo, seja em sua apelação, seja em sua defesa, em que se limitou a tratar o caso como mero aborrecimento e declinando ao autor a alcunha de contumaz e não combatendo a tese defendida na inicial. Um absurdo! Assim, os fatos incontroversos são uma limitante no poder julgamento do juiz, fatos não impugnados especificamente na defesa (CPC, art. 302) pela presunção legal, admitir-se-iam como verdadeiros tais fatos, devido à falta de impugnação específica
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja declarada a nulidade do julgamento da apelação, ou, então, sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. no 140606154).

Nas contrarrazões, as embargadas dão pontual combate às razões recursais e pedem a rejeição dos declaratórios, inclusive com a aplicação de multa por interposição protelatória (cf. Id. no 141548171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas específicas, não devem ser interpretados de modo plurívoco, numa abrangência léxica consoante todos os possíveis significados denotativos, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se aponte a presença de uma ou outra hipótese quando ausente fundamento jurídico idôneo a demonstrar que o alegado vício é passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Basta rápida leitura das razões recursais para se constatar que o autor/embargante interpôs estes declaratórios não para apontar propriamente omissão, contradição ou obscuridade, mas para impugnar a decisão indeferitória do pedido de sustentação oral formulado durante a sessão de julgamento, além de manifestar o seu descontentamento, sob o pretexto da alegação de omissão, com a conclusão decisória que foi contrária aos seus interesses.

Quanto ao 1o ponto, só por conta desse tropeço postulatório – emprego do recurso de embargos de declaração para suscitar possível nulidade do julgamento por cerceamento de defesa – já estaria autorizado o não conhecimento da interposição recursal manejada fora das hipóteses legais de admissibilidade (CPC, art. 1.022, I a III), afinal, repito, uma vez verificado que o advogado do ora embargante se limitou a peticionar nos autos eletrônicos manifestando o interesse em realizar a sustentação oral, não tendo utilizado das ferramentas adequadas para formalizar o intento (CLICKJUD), ignorando expressa advertência quanto à imprescindibilidade da providência procedimental (cf. Id. no 136173193 e 138439683), expressamente indeferi o pedido de sustentação oral formulado pelo advogado do autor/apelado/embargante durante a sessão de julgamento, e, caso a parte não concorde com a posição adotada e a interpretação dada às normas jurídicas atinentes a matéria, e deseja rediscutir o entendimento desta eg. Turma Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração.

Em todo caso, até para que não se alegue novamente, nessa mesma linha anômala postulatória, violação à ampla defesa, reafirmo, aqui, o entendimento de que “
os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria no 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos
” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RED no 1002813-35.2016.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 15/03/2022).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – REPETIÇÃO DE COORDENADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO EM DOCUMENTO ANEXO – CORREÇÃO VIÁVEL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO REGULARMENTE FORMALIZADO – FERRAMENTA DISPONIBILIZADA NO CLICKJUD – INSCRIÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – INFORMAÇÕES E SITE DISPONIBILIZADOS POR CERTIDÃO DA SECRETARIA - PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme certidão constante do ID 130218792, havendo interesse na sustentação oral, além do pedido de transferência da pauta virtual para a de videoconferência, o interessado, no prazo estabelecido na Portaria n. 298/2020-PRES, deve inscrever-se por meio da ferramenta CLICKJUD nos termos da Portaria n. 353/2020-PRES. (...).” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RED no 1005539-78.2022.8.11.0000, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 27/07/2022, publicado no DJE 29/07/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - NULIDADE DO JULGAMENTO - ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. (...). Na hipótese, não ficou demonstrada a alegada nulidade do julgamento do acórdão, uma vez que o Embargante foi intimado da pauta de julgamento por videoconferência, inclusive foi cientificado de que o pedido de sustentação oral deve ser requerido exclusivamente pela ferramenta Clickjud e, por essa razão, não há falar em omissão no julgado.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RED no 1020548-17.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 20/04/2022, publicado no DJE 02/05/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DEFERIDO – TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA ADEQUADA - NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA –RECURSO REJEITADO.
In casu
, não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4o, II, §3o, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência, independentemente de despacho ou publicação de nova pauta.

Outrossim, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos. (...)” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RED no 1002813-35.2016.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 15/03/2022)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL – DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - MEIO INIDÔNEO - INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS - INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Com a edição da Portaria no. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3o, inc. I). 2. Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria no. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. 3. Se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RED no 1014695-74.2016.8.11.0041, Rel. Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 08/11/2021, publicado em 12/11/2021)

Já em relação ao 2o tópico recursal,
escorado na afirmação de que o acórdão embargado padece de
omissão “
em razão da
(equivocada)
análise do relator em relação ao objeto da ação, uma vez que se tratava de declaração de inexistência de debito com danos morais pela teoria do desvio produtivo, sendo que esse julgador reformou a
(sentença)
com base em ausência de provas dos danos morais
”
, é simplesmente infundada, mendaz e falaciosa, como se nota do simples fato de que, nas razões decisórias, consta específica menção ao fato de que,
“
na realidade, o ponto fulcral da queixa autoral, essencialmente, é o do ‘tempo perdido’ dedicado para solucionar problema que sequer deveria existir,
(...),
embora ventile a tese de ‘desvio produtivo do consumidor’, o autor não trouxe e nem produziu no curso do processo prova de efetiva e concreta demonstração de prejuízo às suas atividades em razão do ato ilícito
”; destaco, a propósito, excerto do voto condutor do acórdão onde a questão foi devidamente enfrentada e fundamentadamente decidida:

“(...), em relação à pretensão indenizatória por dano moral, a
situação fática retratada nos autos não traz consigo circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão indenizável de ordem moral, eis que, embora não se discuta que a cobrança indevida é capaz de gerar aborrecimento e/ou angustia, o fato em si não é suficiente para prontamente ofender os predicados personalíssimos de quem se exige, ainda que indevidamente, o pagamento da dívida, e, no caso, não há
demonstração da existência de outros atos lesivos ou, então, excepcional intensidade da indignação/sofrimento naturalmente experimentado pelo autor em razão da cobrança indevida; na realidade, o ponto fulcral da queixa autoral, essencialmente, é o do “tempo perdido” dedicado para solucionar problema que sequer deveria existir, no entanto, as considerações acima alinhadas também se aplicam a esse ponto, tendo em vista que inexiste comprovação de que o autor teve de se deslocar diversas vezes até uma unidade das rés para tratar da questão, e, sim, e tão somente, que, antes de judicializar a questão, tentou a solução pela via administrativa (Procon), inclusive, embora ventile a tese de
“desvio produtivo do consumidor”, o autor não trouxe e nem produziu no curso do processo prova de efetiva e concreta demonstração de prejuízo às suas atividades em razão do ato ilícito, o que, repito, era imprescindível para o êxito da sua pretensão, afinal,
numa sociedade em que há constante troca de bens e serviço, com uma enorme pluralidade de relações negociais diárias, eventual descumprimento contatual ou cobrança indevida, conquanto indesejável, constitui fato comum e previsível, cuja ocorrência, mesmo numa relação de consumo, não gera a persecução de
dano moral
indenizável.”

Como se vê, a arguição da “
teoria do desvio produtivo
” foi expressamente citada, examinada e rechaçada, e isso de forma consistente com os elementos fático-probatórios disponíveis à análise e fundamentada nos conceitos jurídicos aplicados à espécie, cabendo, aqui, registrar que não encontra respaldo algum a tese recursal de que, como a ré não impugnou um por um, de forma individualizada, os fatos narrados na exposição inicial, necessariamente deveria ser considerada verdadeira a afirmação do autor de que “
esgotou todas as esferas administrativas ao longo de 2 (dois) anos
”, e, automaticamente, alcançar-se a

conclusão de que ele faz jus a compensação indenizatória por dano moral em razão do tempo perdido/desvio produtivo, primeiramente porque, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ,
“
o princípio da concentração da defesa ou da eventualidade impõe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 336 do CPC/2015), se o tema, ainda que não desenvolvido com profundidade, foi suscitado na defesa, inexiste violação a tal princípio
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.829.093/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021), logo, ao constar da contestação ofertada nos autos expressa objeção à pretensão indenizatória por dano moral, a exemplo da alegação de que “
o autor não obteve nenhum prejuízo conforme alega, tanto é que não acosta aos autos nenhum documento hábil a comprovar a sua tese, sendo nítido tratar-se de uma ação aventureira
” (cf. Id. no 114703464), tem-se que a ré/embargada efetivamente controverteu a questão ora debatida; além do mais, relembro que até mesmo a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implicando em automática procedência da pretensão autoral, até porque não suprime e nem atenua o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional, sob pena de viabilizar decisões teratológicas.

Com efeito, é flagrante que a alegada omissão não passou
de subterfugio do embargante para mascarar a intenção de impugnar o que restou decidido e revisar o que foi definido por esta eg. Corte, sendo revelador apenas do caráter caprichoso e procrastinatório da interposição recursal.

Enfim, o v.
acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais; assim, reitero a ressalva feita antes no sentido de que, s
e o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Anoto, no mais, que o prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022